Tribunal: CARF
Processo: 15901.000310/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15901.000310/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.342 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de junho de 2020
Recorrente
COOPERATIVA CAFEICULTORES MARILIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 30/06/2005
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015
RICARF.
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula CARF no 04, a partir de 1o de abril de
1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
- SELIC para títulos federais.
MULTA
.LEGALIDADE.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI
TRIBUTÁRIA. MULTA CONFISCATÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
SÚMULA CARF N.o 2.
Durante todo o curso do processo administrativo fiscal, é defeso apreciar
arguições de aspectos da constitucionalidade da lei, como conceber que a multa
aplicada com base na lei seja confiscatória. A Súmula CARF n.o 2 enuncia que
o Egrégio Conselho não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15901.000310/2008-11
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.342 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15901.000310/2008-11

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
01- Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante da Decisão-
Notificação de fls. 174/183 do por sua precisão e as folhas dos documentos indicados no
presente são referentes ao e-fls (documentos digitalizados):
“Trata o processo de crédito previdenciário constituído através da Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito-NFLD em epígrafe - correspondente ao período de 01/2001 a
06/2005 (incompleto) referente à contribuições destinadas à Seguridade Social e ao
Serviço Nacional Aprendizagem Rural - SENAR, as quais foram arrecadadas pela
notificada mediante desconto nos pagamentos efetuados a PRODUTORES RURAIS
PESSOAS FÍSICAS quando da comercialização do produto rural (contribuições
retidas), ficando a cooperativa, na condição de adquirente ou de consignatária, sub-
rogada nas obrigações do produtor rural, tudo devidamente informado no Relatório
Fiscal de fls. 111 a 121, e seus respectivos anexos, cujo montante, consolidado em
28/09/2005, importa em R$ 319.562,09 (trezentos e dezenove mil, quinhentos e sessenta
e dois reais e nove centavos).
2- O Lançamento Fiscal é composto dos seguintes levantamentos:
LEVANTAMENTO R01 - COMPRA DE CAFÉ DE PRODUTORES RURAIS
PESSOAS FÍSICAS (FPAS 744-2) - contribuição retida sobre a aquisição de café
diretamente de produtores rurais pessoas físicas, relativas ao período de 01/2001 e
05/2001 a 05/2005;
LEVANTAMENTO R02 - VENDA DE CAFÉ DE PRODUTORES RURAIS
PESSOAS FÍSICAS NO MERCADO INTERNO (FPAS 744-2) - contribuição
descontada dos pagamentos efetuados a produtores rurais pessoas físicas, relativas
ao período de 01/2001 e 05/2001 a 06/2005, em razão da comercialização, pela
cooperativa, de café de propriedade dos mesmos, no mercado interno, oportunidade
em que a mesma efetua a retenção da contribuição, pagando o valor liquido aos
produtores.
3. Que a retenção de contribuições de produtores rurais pessoas físicas caracteriza, em
tese, o crime previsto no artigo 168-A, parágrafo 1°, inciso I, do Código Penal (Decreto-
Lei n° 2.848, de 07/12/1940), na redação dada pela Lei ,n° 9.983, de 14/07/2000. Da
mesma forma, a retenção de contribuições para o SENAR, e o não recolhimento,
caracteriza, em tese, o crime previsto no artigo 2°, inciso II da Lei 8.137, de 27/12/1990.
Em decorrência, será formalizada Representação Fiscal Para Fins Penais - RFFP a ser
encaminhada ao Ministério Público Federal.
DA IMPUGNAÇÃO
3. Inconformado com o procedimento fiscal, o sujeito passivo apresentou a defesa
tempestiva de fls. 123 a 164, alegando, em síntese, o que segue:
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.342 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15901.000310/2008-11

PRELIMINARMENTE
4. Que falece de competência à Autoridade lançadora para afastar, ou não, a
compensação realizada. Que a impugnante praticou ato jurídico próprio - informou ao
Fisco através de RDE ( Retificação de Dados do Empregador ) as compensações. Que
não podia o Sr. Fiscal, simplesmente, desprezar as compensações realizadas, posto que
não é a Autoridade competente para tal fim.
4.1- Informa ainda, que a homologação ou não, por autoridade competente, da
compensação efetivada pela impugnante demonstra ser questão prejudicial ao presente
processo, pois sendo a mesma homologada não restará crédito a ser cobrado pelo Fisco
Federal. Neste sentido, por ausência de competência do Fiscal para homologar ou não a
compensação, deve ser cancela o presente Lançamento Fiscal.
DO MÉRITO
DA INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO IMPAGO. COMPENSAÇÃO.
EXTINÇÃO DO CRÉDITO.
5. Afirma que o crédito cinge-se a contribuições provenientes da comercialização dos
produtos rurais pela impugnante - art. 25, da Lei 8.212/91. Entretanto, em que pese o
entendimento Fiscal, a impugnante extinguiu o crédito ora discutido através de
compensação no montante do valor recolhido ao SAT acima de 1%, com suporte na
decisão proferida na Ação Judicial n° 2001.61.11.002919-1.
5.1- O que se conclui portanto, é que a impugnante já havia extinguido , nos termos do
art. 156, II, do CTN, o crédito tributário Lançado, o que implica no cancelamento do
presente lançamento.
6. Que não se pode admitir, também, que as “retenções" realizadas pela impugnante,
conforme afirma o Fiscal, teriam o poder de conferir validade ao lançamento, isto
porque, inexistindo débito, não há que se falar em “retenção”, e por conseguinte, em
crime praticado pela impugnante;
6.1- Que esta relação ( retenção ), uma vez extinto o crédito, não diz respeito ao Fisco,
mas sim, somente entre as parte (cooperativa e cooperados), que em momento algum se
opuseram aos respectivos descontos.
DA TAXA SELIC
7. Que outra ilegalidade que se verifica do lançamento diz respeito à utilização da
TAXA SELIC para atualização do presente débito.
7.1- Informa que com o advento da Lei n° 9.065, de 20/06/1995 ( artigo 13), houve
alteração do inciso I do artigo 84 da Lei 8.981, de 20/01/1995, substituindo os juros de
mora e estabelecendo a incidência da Taxa Selic para débitos tributários ( incluídas as
contribuições previdenciárias) ocorridos após 01 de janeiro de 1996;
7.2- No entanto, essa Lei não poderá ser aplicada, pois afronta diversos princípios
constitucionais, entre eles, o da Legalidade, Anterioridade e da indelegabilidade de
Competência Tributária, cita, inclusive, o artigo 150 da Constituição Federal.
Acrescenta ainda, que a taxa SELIC utilizada para o cálculo dos juros não encontra
respaldo legal, mencionando, para tanto, Emenda do E. STJ, no Resp. n° 215.881-PR
7.3- Informa que a Taxa Selic não corresponde ao texto constitucional que o limitam a
1% (um por cento) ao mês. Que em que pese a existência de Lei Ordinária permissiva
ao fisco cobrar juros de mora em percentual superior a 1% ao mês, este não pode ferir o
disposto nos artigos 193, § 3°, da CF e 161, § 1° do CTN (Lei 5.172/66),
hierarquicamente superiores à lei ordinária, a qual somente poderá regulamentar os
juros em percentuais inferiores ao teto estabelecido;
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.342 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15901.000310/2008-11

7.4- Transcreve a impugnante dispositivos legais, julgado, bem como entendimentos de
juristas, todos no sentido de comprovar a inconstitucionalidade da Taxa SELIC como
taxa de juros moratórios para os créditos fiscais federais como pretende a Lei n°
9.065/95, já que a mesma, tal como definido pelo seu regulamento, não possui
característica de indenização, própria do juros moratórios.
DO PERCENTUAL APLICADO À MULTA
8. Que autoridade se equivocou quando da designação do montante da multa a ser
cobrada da impugnante, uma vez que arbitrou um percentual totalmente elevado,
afrontando a legislação fiscal. Que na aplicação da multa deve haver respeito ao aspecto
de proporcionalidade entre o dano e o ressarcimento ( cita Sacha Calmon Navarro).
8.1- Que houve desrespeito ao disposto no artigo 150, inciso IV, da Constituição
Federal, que veda a utilização de tributo com efeito de confisco, o que também é tratado
no artigo 52, § 1°, da Lei n° 9.298/96. Não foi levado em consideração a natureza
tributária da multa e seu conseqüente aspecto de proporcionalidade entre dano e o
ressarcimento. Referindo-se a Lei n° 9.298/96, por analogia e em respeito ao princípio
da isonomia, se a multa fosse permitida o percentual máximo para aplicação seria de
dois por cento.
9- Requer ao final, a extinção do lançamento fiscal ante aos argumentos apresentados.

02- A impugnação da contribuinte foi julgada improcedente pela decisão da
Delegacia da Receita Previdenciária em Bauru/SP com a seguinte ementa:
CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL E PARA TERCEIROS
(SENAR). 1. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO RURAL - COMPRA -
CONTRIBUIÇÕES RETIDAS. A Cooperativa, na condição de adquirente, fica sub-
rogada nas obrigações do Produtor Rural pessoa física, sendo a responsável pelo
recolhimento das contribuições decorrentes da aquisição de produto rural. D
COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO RURAL - VENDA- CONTRIBUIÇÕES
RETIDAS. A Cooperativa, na condição de consignatária, fica sub-rogada nas
obrigações do produtor rural pessoa física, sendo a responsável pelo recolhimento das
contribuições decorrentes da comercialização (venda) da produção rural. 2.
COMPENSAÇÃO. Inexistência de indébito a ser compensado. 3. JUROS SELIC E
MULTA. As contribuições sociais arrecadadas em atraso ficam sujeitas aos Juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia -
SELIC e Multa de mora, todos de caráter irrelevável. Crédito de contribuições sociais
devido.
LANÇAMENTO PROCEDENTE

03 - Houve a interposição de recurso voluntário às fls. 187/197 requerendo a
reforma da decisão.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
04 - Conheço do recurso por estarem presentes as condições de admissibilidade.
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.342 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15901.000310/2008-11

05 – Quanto ao recurso voluntário após detida análise de seu conteúdo e da
decisão recorrida entendo que melhor sorte não assiste ao recorrente, posto que, em que pese os
argumentos apresentados e idênticos ao já postos e decididos em primeiro grau, o contribuinte
não traz razões de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada e portanto nesse
ponto adoto como razões de decidir na forma do art. 57 § 3o do RICARF os fundamentos do voto
da DN, e nego provimento ao recurso nesse ponto, verbis:
“DA PRELIMINAR
11. Após acurado exame da peça defensiva o que se depreende, ê que a única questão
suscitada em sede de preliminar, diz respeito à competência da Autoridade Lançadora,
mais precisamente, do Auditor Fiscal da Previdência Social, para homologar, ou não, a
compensação de crédito previdenciário efetuada pela impugnante.
11.1- A esse respeito, cumpre informar inicialmente que o processo administrativo
fiscal é precedido de uma fase na qual a autoridade administrativa pratica atos de ofício
tendentes à aplicação da legislação tributária à situação de fato, que resultam na
individualização da obrigação tributária, qual seja, o lançamento tributário;
11.1.1- Nessa fase preliminar, o Auditor Fiscal, a Autoridade Administrativa, coleta
dados, examina documentos, solicita esclarecimentos do contribuinte, procede à
auditagem dos dados contábeis e fiscais e verifica a ocorrência ou não de fato gerador
de obrigação tributária. Forma, em fim, seu convencimento, ao qual se segue, se for o
caso, a Notificação Fiscal - NFLD, esta de natureza jurídica de ato administrativo
modificativo e vinculado que atribui concretude a obrigação tributária que surge com a
ocorrência da hipótese de incidência, conhecida como fato gerador. O Lançamento
individualiza e corporifica o crédito tributário conferindo-lhe exigibilidade.
11.2- Efetuado esses procedimentos, tecnicamente denominado de “AUDITORIA
FISCAL”, o Auditor Fiscal tem plenas condições de avaliar, in casu , se a compensação
efetuada pela empresa pode ser aceita, ou não; em outras palavras homologa, ou não, o
ato praticado pela empresa.
12. Oportuno acrescentar que, “homologação” na terminologia jurídica exprime
especialmente o ato pelo qual a autoridade, judicial ou administrativa, ratifica, confirma,
ratifica, confirma, ou aprova um outro ato, a fim de revesti-lo da necessária eficácia
jurídica. Na técnica administrativa, não é diverso o sentido da palavra, que revela
sempre a aprovação ou ratificação, pelo poder público, de ato executado por particular.
Ora, no caso sob exame, é evidente que Auditor Fiscal da Previdência Social - AFPS
representa o poder público, sendo, portanto, a Autoridade Administrativa competente
para HOMOLOGAR, ratificar, ou não, a compensação efetuada pela empresa. Sem
razão portanto a impugnante.
DO DIREITO.
DA INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO IMPAGO. COMPENSAÇÃO.
EXTINÇÃO DO CRÉDITO.
13. Quanto ao mérito, não será outro o destino da impugnação apresentada que não seja
a sucumbência.
13.1- Afirma o defendente, em termos gerais, que o presente crédito previdenciário
inexiste pois foi objeto de compensação com o valor recolhido a maior a titulo de
Seguro Acidente de trabalho - SAT acima de 1%, conforme autoriza a Decisão exarada
nos autos da Ação Judicial n° 2001.61.11.002919-1, proposta pelo sujeito passivo.
Engana-se todavia a impugnante. Senão Vejamos;
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.342 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15901.000310/2008-11

13.2- É bem verdade que a impugnante ingressou na 1a Vara da Justiça Federal em
Marilia com Ação de Mandado de Segurança, cuja liminar foi deferida em 07/12/1991,
para que a impugnante recolhesse, à título de SAT, apenas a alíquota de 1%, tendo sido
declarado também o direito de a autora efetuar a compensação dos valores recolhidos
indevidamente acima da alíquota de 1%. Oportuno observar, que referida Ação
encontra-se ainda sem decisão definida ( sub-judice), face a interposição de recurso pelo
impetrado;
13.3- Notem que não há em todo o processo, especialmente nos Relatórios Fiscais,
qualquer menção a GLOSA de COMPENSAÇÃO, e isto não se deve, por certo, a
nenhum equívoco cometido pela Auditoria Fiscal. O fato é que o presente Lançamento
não trata de glosa alguma, até porque, todo o indébito (crédito) da empresa já foi
utilizado nas compensações efetuadas pela empresa na própria rubrica SAT/RAT, nas
competências 01/2002 a 042002, através da matriz e filias. É o que informa o Relatório
Fiscal anexo à Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD DEBCAD N°
35.451.354-4, cujo excerto peço vênia para transcrever:
1. O presente lançamento fiscal refere-se a contribuições patronais do período de
12/2001 a 06/2005, devidas à Seguridade Social, relativas ao SAT/RAT
(financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho),
correspondente a uma alíquota de 1% sobre remuneração de empregados (da matriz
e filiais); sobre remuneração de trabalhadores avulsos (serviço prestados através do
sindicato da categoria), bem como sobre remuneração de segurados caracterizados
como empregados (da matriz). Além da contribuição de 1% sobre as remunerações
de empregados e trabalhadores avulsos, o lançamento fiscal engloba também
GLOSA de compensações efetuadas pela empresa a título de SAT/RAT nas
competências 01/2002 a 04/2002, através da matriz e filiais. No entanto, o presente
lançamento fiscal ficará SOBRESTADO em razão de ação judicial em andamento.
(grifos do Julgador)
1.2. As contribuições para o SAT/RAT e a glosa supra-citada, objeto desta NFLD,
encontram-se demonstradas através dos seguintes levantamentos:
LEVANTAMENTO RAT - RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO –
contribuições de 1% para o SAT//RAT, período de 12/2001 a 06/2005, incidentes
sobre remuneração de empregados da matriz e filiais; sobre remuneração de
trabalhadores avulsos, bem como a glosa de compensação mencionada.
2. Como cooperativa de produtores rurais, a empresa enquadra-se na Classificação
Nacional de Atividades Econômicas - CNAE pelo código 51.11-0 (intermediários do
comércio de matérias primas agrícolas), cujo grau de risco da atividade a submete a
uma alíquota de 2% sobre a remuneração de empregados e trabalhadores avulsos
para financiamento do SA T/RAT.
2.1. No entanto, por discordar da alíquota de 2% impetrou Mandado de Segurança
com pedido de Liminar junto ao Juízo da 1” Vara da Justiça Federal em Marília -
SP, sendo-lhe concedida a segurança nos autos do processo n° 2001.61.11.002919-1,
a fim de que recolhesse as contribuições para o SAT/RAT pelo alíquota de 1%, além
de declarar o direito da impetrante efetuar a compensação dos valores recolhidos
indevidamente acima da alíquota de 1% do período medeado entre 12/91 a 06/2001
(cópia anexa). Não obstante, em face de recurso por parte do INSS o assunto ainda
encontra-se “sub-judice".
3. Por esse motivo, foi elaborado o presente lançamento fiscal/ para abrigar as
diferenças de contribuições de 1% para o SAT/RAT incidentes sobre a remuneração
de empregados e trabalhadores avulsos, o qual ficará SOBRESTADO até a solução
da lide. Nas NFLD n°. 35.451.353-2 (contribuições patronais matriz e filiais) e n°.
35.451.355-9 (caracterização de segurados como empregados) a contribuição para o,
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.342 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15901.000310/2008-11

SAT/RAT foi exigida pela alíquota de 1%, por estar sendo exigida na presente
Notificação as diferenças de contribuições (alíquota de 1%), totalizando 02%:
3.1. Pela mesma razão (matéria “sub-judice'), as compensações efetuadas pela
empresa a título de SAT/RAT nas competências 01/2002 a 04/2002 (através da
matriz e filiais) foram GLOSADAS e incluídas nesta NFLD. judicial em andamento.
(grifos do Julgador)
13.4- Ainda objetivando a sustentação ao presente lançamento, juntei a este processo,
por amostragem, os documentos de fls. 166 a 170, constituídos de cópias do RL –
RELATÓRIO DE LANÇAMENTO relativo ao processo NFLD DEBCAD N°
35.451.354-4, onde se pode verificar com absoluta clareza que a impugnante efetuou
toda a compensação do indébito na rubrica SAT, sendo, obviamente glosada referida
compensação, através do processo acima, com o objetivo de prevenir a decadência face
a inexistência de decisão judicial definitiva.
14. O que se verifica de todo o exposto, é que a impugnante, por sua conta e risco,
simplesmente, deixou de verter ao cofres da Seguridade Social as contribuições,
arrecadadas mediante desconto dos produtores rurais pessoas físicas, incidentes sobre a
comercialização de produto rural, posto que sub-rogada nas obrigação do produtor
pessoa física, seja na condição de adquirente, ou na condição de consignatária. É o que
diz o artigo 30, incisos III e IV, da Lei 8.212/91, à saber:
Lei 8.212/91:
(...)
Art. 30 - A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(Redação dada pela Lei n° 8.620/93)
(...)
III - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são
obrigadas a recolher a contribuição de que trata o art. 25, até o dia 2 do mês
subseqüente ao da operação de venda ou consignação da produção,
independentemente de estas operações terem sido realizadas diretamente com o
produtor ou com intermediário pessoa física, na forma estabelecida em regulamento;
(Redação dada pela Lei n° 9.528/97) (grifos do Julgador)
IV - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam
sub-rogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso V do
art. 12 e do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25 desta Lei,
independentemente de as operações de venda ou consignação terem sido realizadas
diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física, exceto no caso do
inciso X deste artigo, na forma estabelecida em regulamento; (Redação dada pela
Lei 9.528/97) (grifos do Julgador)
15. Não é demais registrar, que não há na peça defensiva qualquer documento ou
informação capaz de sustentar as alegação apresentadas. É importante ressaltar ainda,
que ônus da prova incumbe à empresa, o que não parece tarefa fácil, considerando os
infundados argumentos utilizados pela notificada. Desta forma, não pode a empresa
desqualificar ou, simplesmente, insurgir-se contra o procedimento adotado pela
Fiscalização, que mais não fez senão atuar no estrito cumprimento do dever, apurando o
crédito previdenciário em consonância com os elementos de fato e de direito que lhes
foram apresentados.
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.342 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15901.000310/2008-11

15.1- Noutra margem, as notas fiscais acostadas aos autos (fls. 116 a 121), são mais que
suficiente para caracterizar não só a condição de adquirente e de consignatária do
sujeito passivo/Cooperativa, mas também, a retenção das contribuições devidas. Estes
são os fatos, e contra fatos, não há argumento que resista!
16. Afastada, portanto, qualquer dúvida a respeito da existência de indébito que poderia
anular a constituição do presente crédito previdenciário, restou fartamente demonstrado
nos autos a responsabilidade do sujeito passivo pelos recolhimentos das contribuições
(retidas) ora examinadas, na condição de sub-rogada por expressa disposição legal.”

07 – Em complemento ao quanto foi exposto, sob a alegação da concessão de
medida judicial favorável nos autos do Mandado de Segurança 2001.61.11.002919-1, perante a
1a Vara Federal de Marília, em que a recorrente se baseia para comprovar o direito ao crédito,
insta informar que o mérito da referida ação foi desfavorável a recorrente de acordo com a
decisão do E. STJ no Resp 800.386, sem grifos no original:
RECURSO ESPECIAL No 800.386 - SP (2005/0193837-6)
RELATORA : MINISTRA ELIANA CALMON
RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR : GRAZIELA FERREIRA LEDESMA E OUTROS
RECORRIDO : COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DA REGIÃO DE
MARÍLIA - COOPEMAR E FILIAL(IS)
ADVOGADO : ROGÉRIO AUGUSTO CAMPOS PAIVA E OUTROS
DECISÃO
TRIBUTÁRIO – CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO DE ACIDENTE DO
TRABALHO - SAT – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional
Federal da 3a Região nos autos de ação mandamental. O Tribunal a quo, examinando
questão relativa a contribuição ao Seguro de Acidente do Trabalho – SAT, afastou a
exigibilidade do tributo e autorizou a compensação dos valores pagos indevidamente.
Alega o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, com fulcro nas
alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, além de dissídio jurisprudencial, violação
dos arts. 97 e 99 do CTN, defendendo a legitimidade da cobrança da contribuição
destinada ao SAT.
Subsidiariamente aponta infringência do art. 66 da Lei 8.383/91, aduzindo ser incabível
a imposição dos juros moratórios em se tratando de compensação a ser realizada por
iniciativa do contribuinte.
Após as contra-razões, subiram os autos, admitido o especial na origem.
DECIDO:
O Plenário do STF, no RE 343.446/SC, concluiu pela constitucionalidade da
contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho - SAT, em acórdão assim
ementado:
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.342 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15901.000310/2008-11

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO: SEGURO DE ACIDENTE
DO TRABALHO - SAT. Lei 7.787/89, arts. 3o e 4o; Lei 8.212/91, art. 22, II, redação
da Lei 9.732/98. Decretos 612/92, 2.173/97 e 3.048/99.
C.F., artigo 195, § 4o; art. 154, II; art. 5o, II ; art. 150, I.
I. - Contribuição para o custeio do Seguro de Acidente do Trabalho - SAT: Lei
7.787/89, art. 3o, II; Lei 8.212/91, art. 22, II: alegação no sentido de que são
ofensivos ao art. 195, § 4o, c/c art. 154, I, da Constituição Federal: improcedência.
Desnecessidade de observância da técnica da competência residual da União, C.F.,
art. 154, I. Desnecessidade de lei complementar para a instituição da contribuição
para o SAT.
II. - O art. 3o, II, da Lei 7.787/89, não é ofensivo ao princípio da igualdade, por isso
que o art. 4o da mencionada Lei 7.787/89 cuidou de tratar desigualmente aos
desiguais.
III. - As Leis 7.787/89, art. 3o, II, e 8.212/91, art. 22, II, definem, satisfatoriamente,
todos os elementos capazes de fazer nascer a obrigação tributária válida. O fato de a
lei deixar para o regulamento a complementação dos conceitos de "atividade
preponderante" e "grau de risco leve, médio e grave", não implica ofensa ao
princípio da legalidade genérica, C.F., art. 5o, II, e da legalidade tributária, C.F., art.
150, I.
IV. - Se o regulamento vai além do conteúdo da lei, a questão não é de
inconstitucionalidade, mas de ilegalidade, matéria que não integra o contencioso
constitucional.
V. - Recurso extraordinário não conhecido.
(DJ de 04/04/2003, página 00040)
Resta, pois, para apreciação, sob o aspecto infraconstitucional, a questão da legalidade
de se estabelecer o grau de risco leve, médio ou grave por Decreto (612/92, 2.173/97 ou
3.048/99), para fins de determinação da alíquota aplicável. Nesta Corte, pacificada está
a jurisprudência no mesmo sentido do pronunciamento do STF, como demonstram os
arestos a seguir transcritos:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO
PARA O SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO - SAT. PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE.
CONTRIBUIÇÃO
DESTINADA
À
APOSENTADORIA
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO.
I - Esta Corte tem-se manifestado no sentido da plena legalidade de se estabelecer,
por Decreto, o grau de risco (leve, médio ou grave), partindo-se da atividade
preponderante da empresa.
II - Inviável o conhecimento do recurso especial, ante a ausência do necessário
prequestionamento, no que tange à questão acerca da contribuição destinada ao
financiamento da aposentadoria especial, cobrada como acréscimo da alíquota
devida à contribuição para o SAT, não bastando que a Turma julgadora do Tribunal
a quo tenha acolhido os embargos de declaração, fazendo-se imprescindível o debate
acerca da matéria. Incidência do óbice sumular no 211/STJ.
III - Agravo regimental improvido.
(AGREsp 465.743/PR, rel. Min. Francisco Falcão, 1a Turma, unânime, DJ
23/06/2003) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.342 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15901.000310/2008-11

PARA O SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO - SAT. GRAUS DE RISCO
ESTABELECIDOS POR DECRETO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OFENSA NÃO
CONFIGURADA. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 07 STJ.
Na linha de entendimento assente na Seção de Direito Público desta egrégia Corte
não ocorre afronta ao princípio da legalidade, previsto no artigo 97 do CTN, quando
se estabelece, por meio de decreto, os graus de risco (leve, médio ou grave) para
efeito de Seguro de Acidente do Trabalho, "partindo da atividade preponderante da
empresa" (cf. RESP n. 415.269-RS, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, in DJ de
01.06.2002 e RESP n. 392.355-RS, 1a Turma, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros,
in DJ de 12.8.2002).
A apreciação da aplicação da alíquota mínima de 1% (um por cento), versada nas
razões do recurso especial e do presente agravo, a quaestio juris envolve o reexame
de matéria fático-probatória, que é vedado no âmbito do recurso especial.
Agravo regimental a que se nega provimento.
(AGREsp 438.401/PR, rel. Min. Franciulli Netto, 2a Turma, unânime, DJ 23/06/2003)
AGRAVO REGIMENTAL - SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO (SAT) -
APLICAÇÃO DO ART. 557 DO CPC.
1. Entendimento desta Corte pacificado no sentido da plena legalidade de
estabelecer-se, por decreto, o grau de risco (leve, médio ou grave), partindo-se da
atividade preponderante da empresa.
2. Acórdão trazido no regimental que examinou tese diversa, não se prestando para
comprovar que a jurisprudência não se firmou no sentido do decisum e que autoriza a
aplicação do art. 557 do CPC.
3. Agravo regimental improvido.
(AGREsp 409.287/PR, rel. Min. Eliana Calmon, 2a Turma, unânime, DJ 02/06/2003)
ADMINISTRATIVO - SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO (SAT) -
LEGISLAÇÃO PERTINENTE.
1. Questão decidida em nível infraconstitucional - art. 22, II da Lei 8.212/91 e art. 97,
IV do CTN.
2. Atividades perigosas desenvolvidas pelas empresas, escalonadas em graus pelos
Decretos 356/91, 612/92, 2.173/91 e 3.048/99.
3. Plena legalidade de estabelecer-se, por decreto, o grau de risco (leve, médio ou
grave), partindo-se da atividade preponderante da empresa.
4. Questão fática e circunstancial pela universalidade das atividades empresariais e
que, desde 1979, esteve sob a competência do Executivo (Decretos 83.081/79 e
90.817/85).
5. Recurso especial não conhecido.
(REsp 222.067/RS - Rel. Min. Eliana Calmon - Segunda Turma, DJ de 13/08/2001-
Pág. 92) TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO DE ACIDENTE DO
TRABALHO - SAT. ART. 22, II, DA LEI No 8.212/91, NA REDAÇÃO DADA PELA
LEI No 9.528/97. ARTS. 97 E 99, DO CTN. ATIVIDADES ESCALONADAS EM
GRAUS, PELOS DECRETOS REGULAMENTARES NoS 356/91, 612/92, 2.173/97 e
3.048/99. SATISFEITO O PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL.
- Matéria decidida em nível infraconstitucional, atinente ao art. 22, II, da Lei no
8.212/91, na redação da Lei no 9.528/97 e aos arts. 97 e 99 do CTN.
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-006.342 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15901.000310/2008-11

- Atividades perigosas desenvolvidas pelas empresas, escalonadas em graus leve,
médio e grave, pelos Decretos nos 356/91, 612/92, 2.173/97 e 3.048/99.
- Não afronta o princípio da legalidade, o estabelecimento, por decreto, dos
mencionados graus de risco, partindo-se da atividade preponderante da empresa.
(REsp 285.511/RS - Rel. Min. Humberto Gomes de Barros - Primeira Turma, DJ de
08/04/2002 - Pág. 134)
Com estas considerações, nos termos do art. 557, § 1o-A, do CPC, DOU
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, restando denegada a segurança e
prejudicada a análise da tese em torno da violação do art. 66 da Lei 8.383/91.
Brasília-DF, 07 de fevereiro de 2006.
MINISTRA ELIANA CALMON Relatora
(Ministra ELIANA CALMON, 02/03/2006)

DA TAXA SELIC E DO PERCENTUAL APLICADO À MULTA
08 – Ambos os tópicos serão julgados em conjunto sendo que a respeito do
questionamento sobre a aplicação da Taxa Selic aplica-se os termos da Súmula CARF no 4 e em
relação às razões recursais sobre a constitucionalidade do percentual da multa ter natureza
confiscatória aplica-se os termos da Súmula CARF no 02, verbis:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Conclusão
09 - Diante do exposto, conheço do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO,
na forma da fundamentação.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-006.342 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15901.000310/2008-11

Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital